Tribunal: TJMT
Processo: 1080627-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080627-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), DIEGO TORRES SILVEIRA - CPF: 963.526.800-97 (ADVOGADO), DANIELA SAMPAIO STEINLE - CPF: 268.750.908-64 (APELANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), LEANDRO PITREZ CASADO - CPF: 265.601.848-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AÇÃO MONITÓ
RIA
.
JUSTIÇA GRATUITA
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÁLISE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS COM OS EMBARGOS
À MONITÓRIA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
SENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Monitória que rejeitou os embargos apresentados pelos réus, convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$297.898,49. A apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação da perícia contábil anexada aos autos, sustenta a nulidade do título executivo judicial formado, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como formula pedido de repetição do indébito em dobro com fundamento no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do
parecer
contábil configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a sentença pode ser mantida sem o exame dessa prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida à parte que demonstra insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. Na ausência de elementos que infirmem tal condição, o benefício deve ser concedido, com efeitos
ex
nunc, conforme entendimento do
STJ
.

No caso concreto, a apelante apresentou parecer técnico contábil que indicava possível duplicidade na base de cálculo da dívida executada, divergindo substancialmente do valor cobrado. A sentença, contudo, limitou-se a validar os p
ercentuais contratuais de juros
.

A omissão quanto à análise
dos cálculos
caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede a efetiva manifestação e apreciação do direito da parte, comprometendo o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão na análise de parecer técnico contábil que aponta divergência relevante no valor da dívida configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

É cabível a concessão da justiça gratuita à parte que comprova a insuficiência de recursos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, REJEITO os Embargos ofertados pelos requeridos, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3o do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 297.898,49 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E.
CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%
(
dez por cento) do débito, a contar
do ajuizamento da ação”
.

A

apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que houve
cerceamento de defesa, por ausência de análise da perícia contábil apresentada
.

Esclarece que não impugna os percentuais de juros aplicados, mas sim a base de cálculo sobre a qual esses percentuais incidiram, afirmando que a instituição financeira teria de forma
injustificada, duplicado o valor da dívida
original, elevando-o de R$130.094,73 para R$
258.689,46.

Argumenta que a sentença recorrida
fundamentou-se
exclusivamente na validade das cláusulas contratuais, desconsiderando, contudo, a prova de que houve manipulação indevida de planilhas com o objetivo de inflar artificialmente o débito.

Relata
, ainda, que o juízo a quo deixou de reconhecer tanto a nulidade do título executivo formado quanto o vício de liquidez exigido pelo art. 702, § 2o, do
CPC
.

Sustenta
que a conduta do
apelado
caracteriza má-fé, nos termos do art. 940 do
CC
, além de configurar prática abusiva nos moldes do art. 42, parágrafo único, do
CDC
, razão pela qual pleiteia a repetição do indébito em dobro.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
286788396
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça G
ratuita

O CPC
estabelece no art
.
98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada
, o que autoriza a concessão.

Contudo,
conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso
, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Assim,
defiro o benefício pleiteado
.

Preliminar
-
Cerceamento
de
Defesa

O autor
ingressou com a ação
cobrando dívida no valor de R$
297.898,49, oriunda do Contrato Eletrônico no 2024617160, assinado em 10/06/2024
.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, rejeitando os Embargos Monitórios e constituindo, de pleno direito, o título ex
ecutivo judicial no valor de R$
297.898,49, acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros moratórios a partir da citação.

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, a qual alega violação ao contraditório e à ampla defesa, em ra
zão da ausência de apreciação dos cálculos apresentados
juntamente com os Embargos
à Monitória
.

O direito à prova constitui desdobramento essencial das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, expressamente previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Tais garantias, pilares do devido processo legal, asseguram às partes não apenas a oportunidade de produzir provas, mas também o direito de
vê-las
devidamente apreciadas pelo órgão julgador.

Esse entendimento encontra respaldo no Código de Processo Civil, que, em seu art. 371, impõe ao magistrado o dever de valorar a prova constante dos autos, independentemente de quem a tenha produzido, indicando os fundamentos que embasaram seu
convencimento. De forma complementar, o art. 489, §1o, inciso IV, estabelece que não se
considera
fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

No caso concreto, a apelante apresentou, juntamente com os embargos, cálculos elaborados pela contadora Patrícia do Amaral Viana, os quais evidenciam expressiva discrepância entre o montante cobrado pela instituição financeira e o efetivamente devido. De acordo com o referido documento,
a obrigação corresponderia a
R$
145.858,34
, valor consideravelmente inferior
aos
R$
297.898,49
pleiteados na ação.

Contudo, ao analisar os Embargos Monitórios, o juízo de primeiro grau limitou-se a afirmar que
"com relação ao contrato de n° 2024617160 do id. 179489999 o demonstrativo débito de id. 179490007 as taxas são
préfixadas
em percentual de mercado, ou seja, e 1,65% ao mês, capitalizados, mais juros de mora 1% ao mês, capitalização e multa de 2%, sendo assim foram aplicados os juros legais, portanto, não merece reparo. Portanto, o percentual da taxa de juros, está em conformidade com adotado em mercado, não merecendo alteração"
.

Verifica-
se que a sentença não analisou
a questão central levantada pela embargante, referente aos cálculos que indicavam duplicidade na base de apuração da dívida.
Assim,
a ausência de apreciação desse
Parecer Técnico Contábil Extrajudicial

configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – AÇÃO
MONITÓRIA
– CHEQUE – INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DÚVIDA QUANTO A DATA DE EMISSÃO - MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO
IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS
MONITÓRIOS
-
CERCEAMENTO

DEFESA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

Acolhe-se a preliminar de
cerceamento
de
defesa
para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essenc
ial para dirimir a controvérsia”.
(N.U 1001198-54.2020.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023
)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – PETIÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM – JULGAMENTO PREMATURO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O julgamento do processo sem apreciação do pedido formulado pelos embargantes configura cerceamento de defesa e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem”
.
(N.U 0008631-18.2017.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, bem como declarar a nulidade da sentença com retorno dos autos à primeira
instância, para
a devida apreciação dos cálculos apresentados nos Embargos à Monitória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025